Tribunal: STF
Processo: ARE 1345120
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA:



    1.PRELIMINARES.



    1.1 ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – REJEIÇÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DISPENSA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM VIRTUDE DO CONTEXTO LOCAL DA PANDEMIA, COM BASE NA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020.



    1.2. AVENTADA ILICITUDE DAS PROVAS. ALEGAÇÃO DE QUE A PERSECUÇÃO PENAL CONTRA O RÉU SE INICIOU EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS – IMPROCEDÊNCIA. DILIGÊNCIAS POLICIAIS PRÉVIAS PARA VERIFICAR AS INFORMAÇÕES DE DENÚNCIAS APÓCRIFAS QUE RESULTARAM NA CONSTATAÇÃO DO FLAGRANTE DE TRÁFICO DE DROGAS – IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR QUE APENAS OCORREU NO CONTEXTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE.



    1.3. PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS NA RESIDÊNCIA DO RÉU – REJEIÇÃO. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS CONFIRMADOS PELO ACUSADO – RÉU FLAGRANTEADO EM VIA PÚBLICA QUE INFORMOU TER MAIS DROGAS EM DEPÓSITO NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA – CRIME PERMANENTE – FLAGRANTE DELITO – ENTRADA AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) – ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 280/STF.



    2. MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS – APREENSÃO DE 1,321 QUILOGRAMA DE MACONHA – PETRECHOS RELACIONADOS À PRÁTICA DELITIVA ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA DO RÉU – NEGATIVA DO RÉU FRÁGIL E ISOLADA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS.



    3. DOSIMETRIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XI e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Alega a defesa, preliminarmente, a nulidade do processo, em razão da não realização da audiência de custódia.



    A insurgência é improcedente.



    Em 04 de agosto de 2020, na mesma ocasião em que restou homologada a prisão em flagrante e convertida em preventiva, a não realização da audiência de custódia fora devidamente fundamentada pelo disposto no art. 8º, caput, da Recomendação nº 62/2020 do CNJ e no contexto local de disseminação do vírus:



    [...]



    Com efeito, assim dispôs o art. 8º da referida Recomendação do CNJ: 



    [...]



    Apesar de sustentar a nulidade pela ausência de audiência de custódia, a defesa não aponta qualquer violência que teria sido suportada pelo apelante. Do que depreende, ademais, o réu, desde o início da persecução penal, foi devidamente assistido por advogados constituídos. Com efeito, logo após a prisão em flagrante, interrogado perante a autoridade policial, estava acompanhado de advogada (seq. 1.10 – autos de origem), cuja procuração foi juntada à seq. 15.2 dos autos de origem. Foram impetrados pela Defesa, ainda, vários habeas corpus (o primeiro no dia seguinte à prisão em flagrante), nos quais não se alegou qualquer violência policial nem se impugnou a decisão que justificou a não realização da audiência de custódia." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente